Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728544-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: FABIO MARQUES DA SILVA PRADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Br Offices Servicos de Escritorio Ltda., parte exequente, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF na demanda executória n.o 0729092-36.2025.8.07.0001, que declinou da competência “para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF”, local de domicílio da parte executada. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Eis o teor da decisão ora revista: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidora facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “contrato em questão é de coworking, que, conforme a própria fundamentação dos Embargos de Declaração, é um misto de locação e prestação de serviços. O Agravado, na condição de contratante, utiliza os espaços compartilhados e os serviços ali oferecidos, como recepção, acesso à internet, copa e limpeza , como insumo para o exercício de suas atividades lucrativas”; (b) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) já pacificou o entendimento de que o CDC não se aplica em situações nas quais a pessoa jurídica (ou física que usa como insumo) utiliza os bens ou serviços como insumo de sua produção, ou quando não há a demonstração de vulnerabilidade”; (c) “relação jurídica em análise é regida pelas disposições do Código Civil, notadamente pelo art. 593 e seguintes, que tratam da prestação de serviço. O contrato de prestação de serviços, quando não se enquadra nas hipóteses de relação de consumo, é disciplinado pelo Código Civil”; (d) “a demora na tramitação do processo, em razão da declinação indevida de competência, poderá acarretar prejuízos financeiros à Agravante, dada a natureza do crédito executado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para fixar a competência do foro de Brasília/DF, para processar e julgar a demanda originária. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de locação de espaço comercial c/c prestação de serviços (coworking). Pois bem. Nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil: As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024). Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto é de se pontuar que: (a) o exequente apresenta domicílio na SBS quadra 02, no 12, bloco E, Edifício Prime, sala 206, Asa Sul, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70070-12; (b) a relação contratual estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação consumerista, especialmente porque o agravado, a princípio, utilizava o espaço locado preponderantemente para o desenvolvimento de suas atividades empresariais (“coworking”), circunstância que afastaria a caracterização de destinatário final, de sorte que, em razão de sua natureza híbrida (locação de espaço e prestação de serviços de suporte), a questão material deve ser regida pelo Código Civil; (c) consoante cláusula 15.1 do contrato, as partes elegeram a circunscrição de Brasília, “com exclusão de qualquer outro”, como foro competente para dirimir questões controvertidas surgidas no contrato (id 238318245, p.5). Nesse quadro, a considerar que, aparentemente, não teria ocorrido escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda originária, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o e. Juízo de origem já teria determinado a remessa dos autos “para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF”, sobretudo porque não se constata o desatendimento aos critérios legais na eleição do foro competente. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA CONTRATO DE COWORKING. CONTRATANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO IRDR No 17. SÚMULA 33 DO STJ. DECLINIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se incontroverso que a execução de título extrajudicial se lastreou em contrato de prestação de serviço misto com aluguel de espaço, em loja do agravante, denominado modernamente de coworking, regido por regras de direito civil. 2. O contratante, no caso, não se caracteriza como consumidor, na forma do disposto no art. 2o do CDC, porque não utiliza os serviços como consumidor final (Teoria Finalista), mas utiliza o espaço cedido, bem como a estrutura oferecida pelo contrato, como fomento para implementar sua atividade profissional, como advogado. 3. Diante disso, não tem lugar o entendimento de que, por ser relação de consumo, a competência do domicílio do consumidor é absoluta, nem tem cabimento o entendimento sufragado pelo TJDFT no IRDR no 17, segundo o qual é cabível a declinação da incompetência de ofício, em caso de relação de consumo. 3.1. Cabe a aplicação do entendimento da Súmula 33 do STJ. 3.2. As partes elegeram o foro para decidir questões controvertidas expressamente no contrato, bem como se aplicam as disposições do Código Civil ao contrato. 4. De conseguinte, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, observado o devido contraditório e a ampla defesa, em exame exauriente nos autos principais 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1982258, 0750961-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator